Tribunal: TJBA
Processo: 8052422-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052422-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, BRUNO LUZ COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial prescrita em caráter de urgência à autora, beneficiária do plano.

2. Relatórios médicos indicam dor intensa, dificuldade de mastigação, fonação e respiração, com episódios recorrentes de deslocamento dos maxilares, demonstrando a necessidade de realização do procedimento para preservação da integridade física da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial, prescrita com urgência, por operadora de plano de saúde sob a justificativa de exclusão contratual do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. Relatórios médicos apresentados evidenciam o caráter urgente da cirurgia indicada, sendo imprescindível à preservação da saúde da paciente.
6. Conforme jurisprudência do STJ, é ilícita a exclusão de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS, quando necessário à saúde ou à vida do beneficiário.

7. A escolha do tratamento compete ao profissional que acompanha o paciente, não podendo a operadora restringir procedimentos por cláusula contratual abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde para procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito com urgência, quando indicado por profissional habilitado. 2. A operadora não pode excluir tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário com base em cláusula contratual, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; TJBA, AI 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 18.05.2021; TJBA, AI 8003617-79.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Silvia Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 08.06.2021; TJBA, AI 8004757-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8052422-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, declarando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator